Tribunal: CARF
Processo: 10235.000393/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000393/2006-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.213 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
RIVALDO CESAR FLORENCIO BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
MULTA ISOLADA. EXCLUSÃO.
De acordo com a Sumula 147 do CARF, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar parcial provimento ao recurso para excluir a multa isolada .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000393/2006-55
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física — IRPF, referente ao exercício 2003, cujo valor do crédito tributário
apurado foi no montante de R$145.564,69, atualizado até março de 2006. De acordo com a
descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração, fls.552/556 e Relatório de
Verificação Fiscal, os motivos da autuação foram: omissão de rendimentos de trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada; e falta de Recolhimento do IRPF devido a
título de carnê leão.
Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação,
alegando o seguinte:
=> anulação do Auto de Infração, com citação de jurisprudência sobre o assunto
no Conselho de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais;
=> sustenta que existem duas pessoas vinculadas entre si envolvidas no caso:
Ortho-XOrtodontia e Radiologia Ltda e o autuado Rivaldo César Florêncio Bueno, unidos pelo
vínculo societário. A esposa, Sonia aparecida Montoia, do autuado é única sócia do mesmo na
sociedade acima exposta, estando o patrimônio de ambos entrelaçados;
=> que na prática a renda e o patrimônio do Recorrente, de sua empresa e da sua
Sócia se confundem; por isso um mero equívoco operacional contábil não pode ser transformado
em ilicitude fiscal impondo pesado ônus ao interessado. Os depósitos constatados não se
converteram em renda ou acréscimo patrimonial ao impugnante, pois em realidade o que houve
foi a movimentação financeira da clínica ORTO-X, pagamentos efetuados por clientes da clínica
que posteriormente eram utilizados para pagamentos de todas as despesas da clínica, pertinentes
a atividade empresarial, conforme restou comprovado durante o período de fiscalização.
Que em alguns meses a fiscalização deduziu os valores das despesas tidas pela
clínica, enquanto que em outros meses deixou de deduzir as mesmas despesas que havia
deduzido em meses anteriores. Exemplificando: nos meses de fev/02,mai/02, jul/02 e nov/02, a
fiscalização não deduziu os valores dos alugueres pagos pela clínica, enquanto que nos demais
meses do ano de 2002 houve a dedução dos mesmos, revelando a incoerência;
Que tanto a pessoa jurídica quanto a física recolheram devidamente os impostos,
como se verá nos Darfs que serão carreados futuramente; sendo portanto o correto a retificação e
a oportunidade dada ao contribuinte de restabelecer na forma correta os lançamentos efetuados
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

em obediência às normas do fisco; pois o tributo foi recolhido, restando apenas diferenças na
forma de apuração do mesmo.
Que não há que se falar em débito referente a recolhimento em atraso que gere
multa de ofício isolada, pois pela denúncia espontânea da infração acompanhada pelo pagamento
do tributo a responsabilidade é excluída, assim como também a multa de ofício isolado do artigo
44 da Lei N° 9.430/96 também viola o Código Tributário Nacional - Lei 5.172 de 25 de Outubro
de 1966, pois a exigência do pagamento de multa mesmo com a denúncia espontânea é ilegal,
estando excluída pelo Código Tributário Nacional - Lei 5.172 de 25 de Outubro de 1966, que é
lei complementar, a que se submetem as leis ordinárias, decretos e normas complementares; por
isso a autuada requer que sejam extintos as multas de oficio isoladas sobre tributos já pagos.
Que a multa de oficio isolada é aplicada sobre a diferença do tributo pago,
conforme o art.44 da Lei N° 9.430/96, desconsiderar o pagamento efetuado e cobrar também
multa de ofício isolada sobre o tributo já recolhido afronta a legislação, como ocorreu na
presente autuação;
Sustenta inconstitucionalidade da taxa Selic. Que inexistem depósitos de origem
não comprovada Os depósitos verificados na fiscalização junto ao Banco do Brasil e Banco Real
são recebimentos de clientes/pacientes tratados pela clínica ODONTO-X; Os serviços realizados
pela empresa ODONTO-X eram recebidos e creditados na conta corrente do impugnante, se ser
renda propriamente dita, pois tais valores eram utilizados para pagamento de todas as despesas
da referida clínica;
Que o agente fiscal não considerou que a cópia dos cheques depositados, os quais
se revelam únicos documentos aptos a provar a origem, não poderiam ser fornecidos pelo Banco
por reverlar-se inequívoca quebra de sigilo bancário de terceiros que não possuem qualquer
vínculo obrigacional no MPF originário do Auto de Infração; portanto, por mais que tenha se
esforçado, o impugnante não conseguiu convencer o agente fiscal deste fato.
Que o sigilo bancário do autuado somente poderia ser quebrado por determinação
judicial, invocando o art.38 da Lei N°4.595/64, a qual só poderia ser alterada por Lei
Complementar; Critica os §§2° e 3° do art.11 da Lei N°9.311/96 e Leis Complementares N°105
e N°104 de 2001, como forma de fuga do controle judicial e de desrespeito aos princípios
constitucionais de proteção ao cidadão contra mal uso do poder do Estado; houve a violação do
sigilo de dados;
Aduz violação da garantia à liberdade, intimidade e à vida privada e do art.145,
§1, CF e Violação à garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Pede que sejam extintos os valores originais, multa, juros de mora e multa isolada
e que sejam considerados violados os princípios constitucionais mencionados; e que seja julgado
totalmente insubsistente o Auto de Infração.
A DRJ Belem, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

=> quanto à alegação de nulidade, o auto de infração está acompanhado de todos
os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e o lançamento atende todos os
requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos termos da lei.
Evidente também que não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, o lançamento
efetuado pelo Fisco, razões pelas quais é de se rejeitar as preliminares até aqui suscitadas.
=> quanto às decisões judiciais, administrativas e doutrina,, data venha sua
respeitabilidade, não vinculam o administrador em seus julgados, já que não fazem parte da
legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN.
=> quanto à taxa SELIC, uma vez verificada a existência de norma legal dispondo
sobre a atualização do crédito tributário não pago no vencimento, não resta outra alternativa ao
julgador administrativo senão aplicar as leis e seus regulamentos, como imposição de dever
funcional ao servidor público (art. 116, inc. III, da Lei 8.112/90). Portanto, válida a determinação
dos juros de mora sobre tributos com base na Selic.
=> quanto às alegações de constitucionalidade de leis, falta competência a este
órgão para apreciar a arguição de inconstitucionalidade dos preceitos legais observados no auto
de infração. De notar-se que doutra forma não se cogitaria. As leis regularmente editadas
segundo o processo constitucional gozam de presunção de legitimidade até que sejam declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, na via direta, ou pelos demais órgãos do Poder
Judiciário, inter partes, no controle difuso de constitucionalidade. De qualquer modo, somente o
Poder Judiciário tem autorização constitucional para afastar a aplicação de lei regularmente
editada. De mais a mais, como as leis em vigor gozam da presunção de legalidade e
constitucionalidade, resta ao agente da Administração Pública aplicá-las, a menos que estejam
incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou que haja determinação judicial
em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que efetivamente não é o caso.
=> quanto ao sigilo bancário, de acordo com as normas e dispositivos de leis
detalhadamente citados e reproduzidos, constata-se que não houve ferimentos às mesmas, pois a
Secretaria da Receita Federal utilizou servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal, que examinou as informações relativas a contas de depósitos bancários em instituições
financeiras, com a regular instituição de procedimento de fiscalização em curso e com a emissão
de mandado de Procedimento Fiscal, na forma do art. 2° do Decreto n° 3.724/2001. Outrossim,
os exames efetuados pela Fiscalização foram considerados indispensáveis, pois o caso concreto
se adequava, em vista de se tratar de uma fiscalização sobre depósitos bancários de origem não
comprovada pelo contribuinte.
=> quanto às alegações de violação ao contraditório e ampla defesa, a partir da
lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da exigência, é que o contribuinte,
respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, passa a participar
ativamente, inaugurando o processo administrativo de exigência de crédito tributário,
apresentando razões e provas sobre as quais está fundamentada a sua discordância. A prova cabal
de que o contribuinte usou dessas prerrogativas constitucionais é a formalização da impugnação
que ora se conhece e analisa, interposta na forma determinada pelo artigo 16 e incisos, do
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

Decreto n° 70.235/72, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União.
Dessa forma, não se deve anular o auto de infração, visto que o mesmo seguiu as formalidades
legais exigidas.
=> quanto à multa isolada, de acordo com o dispositivo legal transcrito,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual, não
havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada. Saliente-se que a multa é
"isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela
inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos
sujeitos ao pagamento do carne leão. O contribuinte autuado ainda aventa a ocorrência de
denúncia espontânea, mas não explicita exatamente em que momento teria se dado este fato com
relação aos tributos que deve, ele, pessoa física. Observamos que pelo princípio da entidade, as
relações fiscais de uma pessoa jurídica e as de seus sócios pessoas físicas, se dão de forma
independente perante a Fazenda Pública. Restando assim a necessidade de o contribuinte
demonstrar em que momento ele teria sido beneficiado com a denúncia espontânea invocada.
Quanto à multa pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carne leão, aplicaremos a
redução da alíquota de 75% para 50% sobre o valor do pagamento mensal, advinda da Lei n°
11.488, de 2007.
=> quanto à comprovação dos depósitos, o que ordena a lei que rege esta autuação
é que o impugnante comprove a origem de CADA DEPÓSITO questionado pela fiscalização, de
forma INDIVIDUALIZADA, apresentando a documentação hábil e idônea que ampare a
alegação da origem de CADA DEPÓSITO apontado no Auto de Infração.
Pelo postulado da entidade contábil, não se confundem os interesses e
contabilizações da pessoa jurídica (entidade) com os interesses dos respectivos sócios, consoante
lição encontrada no "Manual de contabilidade das sociedade por ações", de Sérgio de Iudícibus,
Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke (São Paulo, Atlas, 1990:75). Dessa forma, não poderia
o contribuinte se esquivar do lançamento alegando simplesmente que os valores depositados em
suas contas bancárias pertencem a outras pessoas (in casu, a pessoa jurídica da qual participa
como sócio-quotista, ODONTO-X). A inteligência deste princípio prevalece sobre a tese
instaurada pelo impugnante de que seu patrimônio e o da empresa Ortho-X-Ortodontia e
Radiologia Ltda. estariam entrelaçados, a tal ponto que a renda e o patrimônio do Recorrente,
sua empresa e da sua Sócia se confundiriam.
Se observarmos o Relatório de Verificação Fiscal, fls.531/541, identificaremos o
cuidado e acurácia que teve a fiscalização em relatar exatamente quais foram as "Saídas para
pagamentos em nome da empresa Ortho X e do Sr Rivaldo relacionados com a atividade fim,
documentalmente comprovados. No entanto, se o contribuinte utiliza-se da impugnação para
afirmar que todos os valores apontados pela fiscalização na autuação são pertencentes às
atividade de sua empresa, deve neste sentido comprovar tal relação, e repisando o que já foi dito,
comprovar de forma INDIVIDUALIZADA e DOCUMENTADA.
Quanto à dedução dos valores de alugueis, o contribuinte deve trazer aos autos a
prova de cada pagamento de tais alugueis e de que esta despesa teria sido paga por ele, em nome
da pessoa jurídica da qual participa, o que torna improfícua a sua tese.
Assim, julga PROCEDENTE EM PARTE o lançamento ora efetuado, cabendo ao
contribuinte o pagamento do Imposto no valor de R$56.234,36, a ser acrescido dos devidos
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

acréscimos legais, e ainda sendo-lhe concedida a redução da multa de 75% para 50% de acordo
com a Lei n° 11.488, de 2007.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

Quanto à multa isolada, entendo que deve ser excluída do presente lançamento eis
que só passou a ser possível a concomitância de multas pós 2006. De acordo com a Sumula 147
do CARF, somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser rejeitada a preliminar e dar parcial provimento ao recurso para excluir a multa
isolada.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito dar parcial provimento ao recurso para excluir a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital